Tribunal: TJDFT
Processo: 0707454-05.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA CESTA BÁSICA. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ABERTURA DE CONTA E PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO AUTORIZADAS. EMPRÉSTIMOS E CARTÃO CONSIGNADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. NULIDADE DOS CONTRATOS MANTIDA. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, declarando a nulidade de contratos de empréstimo e cartão consignados firmados fraudulentamente, determinando a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, bem como condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão que consistem em: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva ad causam; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário e, em caso positivo, se a conduta da consumidora configura culpa concorrente apta a reduzir proporcionalmente o dever de indenizar; e (iii) determinar se os fatos configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva é aferida in status assertionis, bastando que a narrativa inicial atribua ao banco falha na segurança e na validação das operações de abertura de conta, portabilidade e contratações digitais para estabelecer a pertinência subjetiva. Preliminar rejeitada.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sendo objetiva a responsabilidade civil por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.
5. A dinâmica do “golpe da cesta básica” — na qual fraudadores capturam presencialmente, em aparelho próprio, documento de identidade e biometria facial da vítima para abertura de conta e portabilidade do benefício previdenciário, com posterior contratação de empréstimos por canal mobile — evidencia falha no dever de segurança da instituição financeira, que não detectou nem bloqueou sequência objetivamente anômala de operações: treze empréstimos consignados realizados em dois dias, em intervalos de minutos, seguidos de vinte e cinco transferências via PIX consecutivas a um único beneficiário, em conta recém-aberta sem histórico de perfil de consumo.
6. Verificadas discrepâncias de endereço nos contratos e ausência de qualquer protocolo de verificação ou alerta, resta configurada a omissão da instituição financeira no cumprimento do padrão mínimo de confiabilidade exigível de quem oferta contratações digitais massivas a consumidores idosos.
7. A biometria capturada mediante ardil, em aparelho de terceiro, não configura manifestação de vontade válida, razão pela qual a nulidade dos contratos decorre do vício do ato jurídico e independe da graduação da culpa da vítima.
8. A conduta da consumidora — ao permitir que dois desconhecidos, sem credencial verificável, realizassem em seu domicílio captura de documento e biometria facial — afasta-se do padrão de cautela esperado do consumidor medianamente diligente, configurando culpa concorrente nos termos do art. 945 do CC/02, aplicável às relações de consumo.
9. Reconhecida a culpa concorrente, a restituição deve ser proporcional — 50% dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, na forma simples —, afastando-se a dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. O capital creditado em conta e imediatamente transferido a terceiros, sem qualquer fruição econômica pela consumidora, é suportado integralmente pelo banco.
10. O dano moral não está configurado. Os autos não registram inscrição do nome da consumidora em cadastros de proteção ao crédito, situação vexatória pública ou prova de abalo psicológico considerável que tenha inferiorizado a consumidora em seus atributos existenciais como pessoa humana, circunstâncias que transcenderiam o patamar do mero dissabor decorrente do evento fraudulento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira possui legitimidade passiva em ação indenizatória decorrente de fraude bancária quando a narrativa inicial lhe atribui falha na segurança e na validação das operações.
2. Configura falha na prestação do serviço bancário a ausência de bloqueio ou alerta diante de sequência objetivamente anômala de contratações digitais — abertura de conta, portabilidade de benefício previdenciário, múltiplos empréstimos consignados em curto intervalo e transferências PIX concentradas a único beneficiário —, ainda que as operações tenham sido formalizadas com uso de biometria facial e senha.
3. A culpa concorrente do consumidor, evidenciada por conduta imprudente que contribuiu causalmente para a fraude, autoriza a redução proporcional da indenização por danos materiais, nos termos do art. 945 do CC/02, afastando a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
4. A ocorrência de fraude bancária, desacompanhada de prova de violação a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o; 3o; 6o, VIII; 14, caput e § 3o; 42, parágrafo único; CC/02, arts. 393; 945; CPC/15, arts. 85, § 2o; 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. STJ, Súmula 479. TJDFT, Acórdão no 2.056.477, Proc. 0718501-89.2024.8.07.0020, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 14.10.2025, DJe 03.11.2025. TJDFT, Acórdão no 2.090.531, Proc. 0737700-91.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 10.02.2026, DJe 03.03.2026. TJDFT, Acórdão no 2.085.748, Proc. 0712112-88.2024.8.07.0020, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 28.01.2026, DJe 19.02.2026. TJDFT, Acórdão no 1.815.873, Proc. 0701891-28.2023.8.07.0005, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 22.02.2024, DJe 29.02.2024. TJDFT, Acórdão no 2.054.378, Proc. 0701587-65.2024.8.07.0014, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, j. 07.10.2025, DJe 17.10.2025. TJDFT, Acórdão no 2.090.337, Proc. 0710831-81.2025.8.07.0014, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 10.02.2026, DJe 03.03.2026. TJDFT, Acórdão no 2.075.123, Proc. 0747318-26.2024.8.07.0001, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 02.12.2025, DJe 17.12.2025. TJDFT, Acórdão no 2.018.919, Proc. 0754905-02.2024.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 08.07.2025, DJe 18.07.2025. TJDFT, Acórdão no 1.615.785, Proc. 07014185720228079000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Turma de Uniformização, j. 01.09.2022, DJe 07.11.2022.